Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0705136-13.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: SANSAO OZAIRES DE CASTRO DESPACHO Diante de possíveis efeitos infringentes, em caso de acolhimento dos embargos, intime-se a parte embargada para apresentar resposta a este recurso no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos. Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator